Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID. 52132520 - Pág. 3. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora